Tribunal: TJMT
Processo: 1035999-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035999-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOICE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 710.119.351-04 (RECORRENTE), ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH - CPF: 043.677.141-10 (ADVOGADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO JARDIM SHANGRILÁ – PRIVAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – DEFERIMENTO DA LIMINAR DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE FORMA REGULAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – FATO CONFESSADO – TESE DE ENVIO DE CAMINHÃO PIPA DIANTE DA RECLAMAÇÃO E DE NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO – JUNTADA DE PROTOCOLOS COMPROVANDO AS RECLAMAÇÕES – JUNTADA DE VÍDEOS PELA PROMOVENTE DEMONSTRADO A PERSISTÊNCIA DO PROBLEMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da ausência de prestação do serviço adequado de abastecimento e fornecimento de água, que se trata de serviço essencial, ainda mais diante de inúmeras reclamações administrativas.

Com efeito, sendo fato confessado que houve privação no fornecimento do serviço essencial, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, principalmente porque houve persistência no problema, conforme vídeos juntados nos autos.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmando a tutela deferida, e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que restou caracterizada a falha na prestação do serviço ante a ausência de fornecimento de água de maneira eficiente, tendo o consumidor ficado privado do uso do serviço essencial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 39553157, remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do Contraditório, e;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (16/09/2020, ID 39116741), por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS)
.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve falha na prestação do serviço a ensejar o dano moral, já que a Recorrida a todo momento informou baixa pressão e não ausência de abastecimento.

Argumentou que forneceu caminhão pipa à parte Recorrida, para que a mesma não ficasse desprovida do abastecimento de água, bem como que os protocolos informados na inicial são de terceiros.

Sustenta que o valor fixado na sentença está em desacordo com os critérios de proporcionalidade, devendo ser reduzido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente informa que reside no Condomínio Jardim Shangrilá, sendo titular da matrícula 515789-7.

Aduz que ela e os demais moradores passaram a sofrer com problemas no abastecimento de água, inicialmente, em virtude da baixa pressão com que a água chegava até o local, oportunidade em que recebeu informações da Concessionária de que para viabilizar o abastecimento por caminhão pipa seria necessário instalar uma tubulação independente, sendo tal medida adotada pelo condomínio. Todavia, mesmo após a instalação, não houve resolução do problema, sendo necessária a compra de caminhões pipas privados para solucionar o problema temporariamente.

Passados alguns dias sem que houvesse a normalização do fornecimento, a promovida alegou que o problema seria decorrente de um vazamento não visível, porém, também não solucionou tal situação.

Houve a juntada de diversos protocolos na inicial, comprovando as tentativas de resolver o impasse administrativamente, além de conversas do aplicativo WhatsApp entre os moradores do condomínio relatando a falta de água, bem como reclamação por escrito assinada pela síndica do condomínio.

Fez-se necessário demandar judicialmente por conta da conduta desidiosa da promovida.

Em contestação, a promovida afirma que enviou caminhão pipa a fim de evitar a falta de água logo após o primeiro atendimento e que procedeu com a regularização do abastecimento, juntando ordens de serviços. Afirma, ainda, que todos os contatos realizados pela autora ocorreram a fim de informar baixa pressão e não falta de água, bem como que os protocolos informados não são de atendimentos realizados ao seu imóvel.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que é fato confessado que o abastecimento e fornecimento de água ocorreu de maneira ineficiente no Condomínio Jardim Shangrilá, posto que a própria promovida informa que enviou caminhão pipa em determinado momento e que realizou a regularização do abastecimento posteriormente.

O fato de ter solucionado o problema temporariamente com o envio de caminhão pipa não descaracteriza a existência de falha na prestação do serviço, posto que a promovente informou que o problema persistiu por mais de um mês, entre agosto e setembro de 2020.

Houve, inclusive, a juntada de manifestação no curso do processo (Id. 79756458) informando acerca da solução momentânea, posto que a promovente e os moradores voltaram a ficar sem abastecimento de água, conforme vídeos juntados.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da ausência de prestação do serviço adequado de abastecimento e fornecimento de água, que se trata de serviço essencial, mesmo após reclamações administrativas.

Embora a promovida alegue que os protocolos informados não são de atendimentos realizados ao imóvel da promovente, vejo que em algumas telas juntadas é possível vislumbrar o nome da promovente como titular da reclamação. Quanto ao restante, ainda que nem todos os protocolos tenham sido originados de ligações feitas pela própria promovente, vejo que o problema ocorria em todo o condomínio e que as reclamações possuíam a mesma finalidade, qual seja, normalizar o recebimento de água no local.

Com efeito, sendo fato confessado que houve privação no fornecimento do serviço essencial, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, por se tratar de serviço essencial, ainda mais porque houve comprovação de diversas reclamações administrativas e deferimento da liminar determinando o fornecimento de água de forma regular.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021